Tribunal: TCU
Processo: 007.964/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5474/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.964/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ageirton dos Santos Silva (CPF XXX.965.754-XX); Célia Medeiros Marques (CPF XXX.186.754-XX); Francisco Thadeu Carvalho Matos (CPF XXX.209.044-XX); Jose Nedicio de Lacerda (CPF XXX.836.734-XX) e Mirian Gonçalves Tenório Barros (CPF XXX.112.522-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.